Tribunal: STF
Processo: HC 272357
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Adriana Bárbara Porto Dias, Antonio Carlos Correia Dias e Marcelo Afonso de Souza Matos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 226.689/PA, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
Consta dos autos que os pacientes são réus pela prática dos crimes previstos no art. 1º, I e II, c/c o art. 12, I e III, todos da Lei nº 8.137/1990.
Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal oriundo da manutenção do andamento de uma ação penal supostamente desprovida de justa causa, a qual foi alicerçada em presunção tributária que não se transporta ao direito penal, em nítida violação à responsabilidade subjetiva e à presunção de inocência.
Assevera também a constatação de que a denúncia é mera reprodução de Representação Fiscal de Investigação Criminal, desprovida de apuração autônoma ou justa causa.
Salienta, ademais, que o próprio contencioso administrativo fiscal reconheceu a ausência de dolo, afastando, por unanimidade, a aplicação da multa qualificada.
Por fim, sustenta que o acórdão recorrido errou ao julgar que o mero cumprimento dos requisitos do art. 41 do CPP bastaria para validar a denúncia, negligenciando a manifesta atipicidade da conduta.
Requer, ao final,

“a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para o  trancamento da Ação Penal nº 1042648-44.2023.4.01.3900, em razão da  manifesta ausência de justa causa, consubstanciada na impossibilidade de  se imputar a prática dos crimes previstos no art. 1º, incisos I e II, da Lei nº  8.137/1990 com base exclusivamente em presunção tributária de omissão  de receitas, sem qualquer demonstração autônoma do dolo exigido pelo  tipo penal.”

Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS.  CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. INVIABILIDADE DE AMPLA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PRECEDENTES. 
Recurso ordinário improvido.“ (e-doc. 7, p. 53)

No STJ, o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:
	
“O recurso, no entanto, não comporta provimento.
O Tribunal de Justiça, ao julgar o habeas corpus impetrado na origem, adotou a seguinte fundamentação (fl. 415):
No caso, apesar da alegação de não comprovação do dolo de fraudar o Fisco, tem-se que a ação penal fundamentou-se em procedimento administrativo fiscal, no qual os pacientes tiveram a oportunidade de apresentar defesa, e que culminou com a efetiva constituição definitiva do crédito tributário, tendo sido, em seguida, encaminhada a documentação pertinente ali produzida ao órgão de acusação para fins penais, o que ensejou a imputação aos pacientes, na seara penal, da prática do crime do  art. 1 º, I e II, da  Lei 8.137/1990  que assim dispõe:
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
Cumpriu-se, portanto, a exigência da Súmula 24 do STF segundo a qual "Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, Incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo".
Ademais, tem-se descrita na denúncia a conduta omissiva dos pacientes, que, pelas funções efetivamente por eles exercidas na empresa hospitalar, em princípio, conscientemente se omitiram da obrigação fiscal que a lei lhes impunha (conduta dolosa), fraudando o Fisco por meio de tal omissão, conforme previsto no tipo penal.
Por outro lado, conforme informado pela autoridade impetrada, não houve pedido de parcelamento do débito fiscal e, conquanto se discuta em ação própria os efeitos da "apresentação do seguro- garantia", sabe-se, em princípio, que o Código Tributário Nacional não prevê, em seu  art. 151, o seguro- garantia como meio para suspender a exigibilidade de créditos tributários, sendo que, de acordo com a Súmula 112 do STJ, "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro".
Portanto, diante de tudo quanto até aqui foi exposto, não há de se falar em inépcia da denúncia, tampouco em atipicidade da conduta ou ausência de justa causa para a continuidade da apuração criminal, já que a peça acusatória cumpriu os requisitos do  art. 41 do CPP, na medida em que trouxe a exposição do fato criminoso e suas circunstâncias, que, em tese, apontam para o envolvimento dos pacientes na prática delitiva que lhes foi imputada, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Questões ligadas a uma análise mais aprofundada da suficiência ou não de provas para uma eventual condenação são insuscetíveis de aferição em ação mandamental de habeas corpus, que não admite dilação probatória, sendo, na verdade, próprias da fase de instrução processual, onde as partes poderão articular seus arrazoados mediante a incidência do contraditório no âmbito do devido processo legal constitucionalmente tutelado.
A jurisprudência consolidada desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o trancamento da ação penal por meio de  habeas corpus é medida excepcional, somente admitida nas hipóteses em que se demonstrar, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a manifesta inépcia da denúncia. (...)
No caso em análise, observo que a inicial acusatória atendeu aos requisitos do  art. 41 do Código de Processo Penal, narrando, de forma clara e objetiva, os fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, permitindo o pleno exercício do direito de defesa pelo acusado.
No caso dos autos, consta da peça a demonstração dos indícios de autoria delitiva. No ponto (fl. 24):
A autoria delitiva, por sua vez, está demonstrada no vasto acervo documental colacionado aos autos pela Receita Federal.
ANTÔNIO CARLOS CORREIA DIAS e ADRIANA BÁRBARA PORTO DIAS eram os únicos sócios e administradores do HOSPITAL PORTO DIAS ao tempo dos fatos e, nessa condição, os principais beneficiários do esquema de sonegação fiscal perpetrado. Tinham, portanto, inteira liberdade para tomarem decisões, praticarem atos de gestão, produzirem documentos em nome da empresa (ver contrato social da pessoa jurídica, precisamente a alteração de documento 1, página 30).
Esses denunciados assinaram diversos contratos de mútuo e cheques em nome do HOSPITAL PORTO DIAS, revelando que sua atuação no controle da empresa não era apenas formal (ao longo do documento 1, conferir os contratos de mútuo nas págs. 56/87, 89/96, 101/108, 110/115, 117/118, 121/122, 125/128 e 131/132; os recibos nas págs. 88, 97/100, 109, 116, 119/120, 123/124 e 129/130).
Por outro lado, MARCELO AFONSO DE SOUZA MATOS era o contador da empresa contribuinte, pessoa responsável por operacionalizar as fraudes praticadas, dando aparência de legalidade às operações ilícitas dos sócios denunciados e que, por sua expertise, tinha inteiras condições de compreender o caráter ilícito dos fatos, mas que aderiu ao dolo dos controladores do empreendimento. Neste cenário, forçoso reconhecer que o denunciado, dolosamente, incorreu na prática do crime previsto no art. 1º, Incisos 1 e I da Lei 8.137/90.
Ressalte-se que os elementos de prova que instruem a presente denúncia evidenciam que os denunciados, ao praticarem o crime de sonegação fiscal, incorreram, também, na causa de aumento inscrita no  art. 12, inciso I da Lei 8.137/90, tendo em vista que a supressão de tributos alcançou soma milionária, tal como acima discriminado.
Além disso, ao exame da descrição dos fatos, notadamente partir do demonstrativo de débitos que acompanha a representação fiscal para fins penais, percebe-se um entrelaçamento nas condutas de modo a evidenciar a continuidade delitiva na espécie.
Extrai-se da denúncia que foram discriminadas as condutas perpetradas por cada denunciado, inclusive com a demonstração do exercício, aqui em relação aos sócios, de atos administrativos relacionados com a empresa.
As alegações constantes das razões recursais dizem respeito ao mérito da ação penal e hão de ser esclarecidas ao longo da instrução processual, sendo insuscetíveis de incursão probatória nesta via.
Registro que a compreensão jurisprudencial deste Superior Tribunal é de que o reconhecimento da inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, dada a suposta ausência de elementos de informação a demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas, exige profundo exame do contexto probatório dos autos o que, como salientado acima, é inviável na via estreita do writ (RHC n. 76.705/MT, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 23/5/2018).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.” (e-doc. 7, p. 53-57)

Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.  
Nesse aspecto, ressalto que é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro nesta impetração.
Destaco precedentes desta Corte no mesmo sentido: 
 
“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08); 
 
“Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes. 1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final. 2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese. 4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento. 5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original). 
 
Ainda na mesma direção, destaco os seguintes julgados: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.
No caso concreto, as instâncias antecedentes ressaltaram que os pacientes, “pelas funções efetivamente por eles exercidas na empresa hospitalar, em princípio, conscientemente se omitiram da obrigação fiscal que a lei lhes impunha (conduta dolosa), fraudando o Fisco por meio de tal omissão, conforme previsto no tipo penal.” (e-doc. 7, p. 55, grifei).
Anoto que para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente